Tribunal: TJDFT
Processo: 0701277-72.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE DETERMINAÇÃO DE PENHORA. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO. BOA-FÉ. COOPERAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Ao alegar a nulidade de endereço indicado para realização de penhora, cabe à recorrente demonstrar qual o seu real endereço, inclusive por meio de prova satisfatória que comprove ocupá-lo em momento anterior a própria decisão recorrida, de modo a demonstrar sua boa-fé e cooperação na prática dos atos processuais.

2. Cabe destacar que a mera alegação de nulidade não demonstra qualquer cooperação ou boa-fé, ao insurgir nos autos nulidade por incorreção de endereço sem indicar qual o efetivo endereço em que a diligência de penhora deva ser realizada

3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.